Tribunal: TJES
Processo: 5007439-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007439-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007439-71.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS EM EQUIPAMENTO CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva proposta por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento do valor pago a segurado por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica.
2. A sentença condenou a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 18.132,32, acrescida de correção monetária e juros de mora desde os desembolsos realizados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e a oscilação no fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se a concessionária comprovou causa excludente apta a afastar sua responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, podendo propor ação regressiva para reaver o valor desembolsado.
5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
6. Os documentos técnicos apresentados demonstram que o dano em equipamento do condomínio segurado decorreu de oscilação na rede elétrica.
7. A concessionária não apresentou relatórios técnicos previstos na regulamentação da ANEEL nem produziu prova capaz de afastar o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de falha no fornecimento.
8. A ausência de documentação técnica exigida pela regulamentação administrativa e o desinteresse na produção de prova pericial impedem o afastamento da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica. 2. A ausência de relatórios técnicos e de prova apta a afastar o nexo causal impede a exclusão da responsabilidade civil da concessionária.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019; TJES, Apelação nº 024180227233, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007439-71.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença (ID 18508962, integrada em ID 18508970) que, nos autos da ação regressiva ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a concessionária ao ressarcimento da importância de R$ 18.132,32 (dezoito mil cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde os desembolsos.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 18508972), que:
(i)
não foi detectada qualquer anomalia na rede de sua responsabilidade capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido aos segurados da Apelada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal que pudesse caracterizar o seu dever de indenizar; e que
(ii)
a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto nas normas que regulam o setor.

Contrarrazões em ID 18508976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, trata-se de ação regressiva proposta por seguradora que, após pagar indenização securitária a seu segurado em virtude de danos materiais causados por suposta oscilação na rede de energia elétrica, busca o ressarcimento do valor despendido perante a concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento.

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu
” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.
In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa.

Passando ao caso concreto, verifica-se que o juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório que instrui os autos, reputou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar, consoante se depreende do seguinte excerto do provimento fustigado:

“
Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que assiste razão à requerente.

A prova documental acostada à petição inicial guarda coerência com os fatos narrados que justificariam a cobrança pretendida.

Confira-se a esse respeito, os documentos acostados nos ids 6901429 e 6901430, em especial, o documento id 6901430 pág 45-6, onde se identifica categoricamente que a causa da queima do componente eletrônico foram sucessivos picos de tensão na rede que alimentam os elevadores, registrando-se a inexistência de elementos que sugiram irregularidade na rede elétrica da pessoa jurídica segurada.

À míngua de elementos que demonstrem inequivocamente algum erro lógico ou de conceito científico, não vislumbro razões para infirmar as conclusões do parecer técnico.
”

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não se vislumbra motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos apresentados pelas partes, resta configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha no fornecimento de energia elétrica. O parecer técnico de ID 18508582 (p. 15), elaborado pela empresa Sinergia Elevadores, atesta ter sido detectada “
oscilação na rede elétrica
” que causou dano no Motor de Tração do elevador de serviço do Condomínio do Edifício Lago di Garda.

A Apelante, por sua vez, sustentou em suas razões que em sua apuração interna não foi detectada qualquer anomalia na rede, conclusão esta que gozaria de presunção de legitimidade. No caso concreto, verifica-se, ainda, que a concessionária, ao ser instada judicialmente, limitou-se a alegações genéricas sobre a inexistência de falhas no fornecimento de energia, sem apresentar os relatórios técnicos obrigatórios previstos na regulamentação da ANEEL (Resolução nº 414/2010 e, posteriormente, a Resolução nº 1.000/2021), especialmente os documentos elencados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST. Assim, a própria ausência desses documentos, exigidos pela agência reguladora para verificação da qualidade do serviço, gera presunção de veracidade dos danos alegados e da sua vinculação à prestação do serviço, nos termos do item 6.2.3 da regulamentação administrativa, que determina: “
caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado
”.

A estratégia defensiva da apelante, ao deixar de instruir os autos com os documentos sob sua posse e não requerer produção de prova pericial quando oportunizado pelo juízo de primeiro grau, revela conduta negligente no cumprimento do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que, “
a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial
” (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.09.2019, Data da Publicação no Diário: 20.09.2019).

Nessa linha de intelecção, cumpria à Apelante demonstrar, cabalmente, a inocorrência de flutuação na distribuição de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu, havendo manifestado desinteresse na dilação probatória ao postular o julgamento antecipado da lide (ID 18508961).

Tampouco logrou a Apelante provar a causa de exclusão de sua responsabilidade, limitando-se, nesse particular, a arguir a unilateralidade dos laudos e a inexistência de registros internos de interrupção.

Tal, entretanto, não é suficiente para afastar o nexo causal apto à caracterização da sua responsabilidade civil objetiva.

A corroborar a referida conclusão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva para obtenção de ressarcimento de valores pagos a segurado por danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. O valor pleiteado é de R$ 8.347,32, referente à indenização securitária sub-rogada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (ii) definir se a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação elétrica pode ser afastada com base na ausência de registro de anormalidades no fornecimento ou em excludentes de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo. A relação entre a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, e a concessionária, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe à concessionária o dever de prestar serviços de forma adequada e segura (art. 22, CDC). A concessionária não comprovou a inexistência de oscilação elétrica no local do sinistro, tampouco apresentou provas de adoção de medidas preventivas suficientes para afastar sua responsabilidade. Os laudos técnicos apresentados à seguradora por ocasião do sinistro demonstram a ocorrência de danos suportados após oscilação elétrica, contudo, a concessionária não conseguiu desconstituir o nexo de causalidade constatado. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não prevalece sobre o direito de acesso à tutela jurisdicional, nem sobre a proteção aos direitos dos consumidores, consagrados constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação com a seguradora sub-rogada. A concessionária só se exime da responsabilidade mediante comprovação de excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, hipóteses não verificadas no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 22; CPC/2015, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 08/07/2019; STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024. (Data: 29/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005854-69.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014213-42.2020.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação imposta à Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.